Tribunal: TJDFT
Processo: 0723682-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723682-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELIO MIRANDA ALVES AGRAVADO: EDINA DE CARVALHO MIRANDA D E S P A C H O Noticio que levarei a julgamento conjunto os recursos. Dê-se ciência às partes. Reautue-se para a classe principal. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2021 15:06:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator